Tribunal: TJSP
Processo: 2273372-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Itapira. Contratação de empresa para serviço de terraplanagem. Fraude. Indisponibilidade de bens. Cessão de cotas sociais. Fazenda Nossa Senhora da Piedade. Simulação de negócio jurídico. Pedido de julgamento antecipado e parcial do mérito.
– 1. Julgamento antecipado parcial do mérito. Os agravantes pretendem que seja julgado improcedente antecipadamente o item 16

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Itapira. Contratação de empresa para serviço de terraplanagem. Fraude. Indisponibilidade de bens. Cessão de cotas sociais. Fazenda Nossa Senhora da Piedade. Simulação de negócio jurídico. Pedido de julgamento antecipado e parcial do mérito.
– 1. Julgamento antecipado parcial do mérito. Os agravantes pretendem que seja julgado improcedente antecipadamente o item 16 do pedido do Ministério Público e, consequentemente, que se afaste a indisponibilidade decretada sobre as cotas sociais da empresa Italinda e sobre a Fazenda Nossa Senhora da Piedade. O art. 355 do CPC prevê que o juiz julgará antecipadamente o pedido, com resolução do mérito, quando inexistir necessidade de produção de outras provas (inciso I) ou quando o réu for revel, ocorrer a revelia nos termos do art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. A possibilidade de decisão parcial do mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles é prevista no art. 356 do CPC, quando mostrar-se o pedido incontroverso (inciso I) ou quando estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355 (inciso II), sendo que a decisão proferida com base no referido dispositivo será impugnada por meio de agravo (§ 5o). O juiz não acolheu o pedido de julgamento.
– 2. Mérito. Indisponibilidade. A questão referente à indisponibilidade dos bens dos réus, notadamente cotas sociais da empresa Italinda e da Fazenda Nossa Senhora da Piedade, foi resolvida no AI no 607.384.5/5-00, por mim relatado; o entendimento ficou mantido no julgamento do AI no 2200459-96.2014, também de minha relatoria, em que observei que havia fundamento para o pedido de anulação da cessão de cotas da empresa pelo ex-Prefeito a seus filhos, a ser demonstrada na instrução; e que a simulação encontrava-se longamente descrita, não sendo possível impedir ao autor a prova do alegado. O mero decurso do tempo e a apresentação da contestação pelos agravantes no processo principal são insuficientes para que se altere o entendimento; não há qualquer mudança fática, nem os recorrentes trazem qualquer argumento novo. Os agravantes agora, com fulcro no art. 356 do CPC, pretendem, em verdade, nova revisão da decisão, mas o pedido não é incontroverso e a lide não se encontra parcialmente pronta para o julgamento; o contexto permanece o mesmo e a demanda ainda se encontra em fase de cognição sumária, dependendo da devida instrução. – Pedido de julgamento antecipado indeferido. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273372-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que são agravantes
EDUARDO SECCHI MUNHOZ, LUIS HENRIQUE SECCHI MUNHOZ,
LARISSA
TORRECILLAS
MUNHOZ
DE
CARVALHO
e
ITALINDA
AGROPECUÁRIA LTDA., é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273372-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no AI-7.124/20
Agravo no 2273372-66.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Eduardo Secchi Munhoz e outros
Agdo: Ministério Público
Origem: 2a Vara (Itapira) Proc. no 0004848-83.2006 ou 838/07 ou
890/07
Juiz: Helia Regina Pichotano

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Itapira. Contratação
de empresa para serviço de terraplanagem. Fraude.
Indisponibilidade de bens. Cessão de cotas sociais. Fazenda
Nossa Senhora da Piedade. Simulação de negócio jurídico.
Pedido de julgamento antecipado e parcial do mérito.

1. Julgamento antecipado parcial do mérito. Os
agravantes pretendem que seja julgado improcedente
antecipadamente o item 16 do pedido do Ministério Público
e, consequentemente, que se afaste a indisponibilidade
decretada sobre as cotas sociais da empresa Italinda e sobre
a Fazenda Nossa Senhora da Piedade. O art. 355 do CPC
prevê que o juiz julgará antecipadamente o pedido, com
resolução do mérito, quando inexistir necessidade de
produção de outras provas (inciso I) ou quando o réu for
revel, ocorrer a revelia nos termos do art. 344 e não houver
requerimento de prova, na forma do art. 349. A
possibilidade de decisão parcial do mérito quando um ou
mais dos pedidos formulados ou parcela deles é prevista no
art. 356 do CPC, quando mostrar-se o pedido incontroverso
(inciso I) ou quando estiver em condições de imediato
julgamento, nos termos do art. 355 (inciso II), sendo que a
decisão proferida com base no referido dispositivo será
impugnada por meio de agravo (§ 5o). O juiz não acolheu o
pedido de julgamento.

2. Mérito. Indisponibilidade. A questão referente à
indisponibilidade dos bens dos réus, notadamente cotas
sociais da empresa Italinda e da Fazenda Nossa Senhora da
Piedade, foi resolvida no AI no 607.384.5/5-00, por mim
relatado; o entendimento ficou mantido no julgamento do
AI no 2200459-96.2014, também de minha relatoria, em que
observei que havia fundamento para o pedido de anulação
da cessão de cotas da empresa pelo ex-Prefeito a seus filhos,
a ser demonstrada na instrução; e que a simulação
encontrava-se longamente descrita, não sendo possível
impedir ao autor a prova do alegado. O mero decurso do
tempo e a apresentação da contestação pelos agravantes no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273372-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
processo principal são insuficientes para que se altere o
entendimento; não há qualquer mudança fática, nem os
recorrentes trazem qualquer argumento novo. Os agravantes
agora, com fulcro no art. 356 do CPC, pretendem, em
verdade, nova revisão da decisão, mas o pedido não é
incontroverso e a lide não se encontra parcialmente pronta
para o julgamento; o contexto permanece o mesmo e a
demanda ainda se encontra em fase de cognição sumária,
dependendo da devida instrução. Pedido de julgamento
antecipado indeferido. Agravo desprovido.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 9.591, aqui fls. 233, que indeferiu o pedido de julgamento antecipado
parcial do mérito requerido para que fosse julgada a ação improcedente em
relação aos corréus empresa Italinda, Eduardo, Luís Henrique e Larissa,
mantendo-se incólume a cessão das cotas da empresa Italinda para os
requeridos, com a liberação do bloqueio da Fazenda Nossa Senhora da
Piedade; e suspendeu o curso do processo nos termos do art. 313, I do
CPC, em razão do falecimento do réu Egydio Eugênio.
Os agravantes sustentam, primeiro, o cabimento
do agravo, nos termos do art. 1.015, II e 356, § 5o do CPC; no mérito, dizem
que não possuem nenhuma relação com os atos da ação civil pública, não
sendo dirigido nenhum pedido de condenação ou sanção fundamentado na
Lei de Improbidade; a inclusão no polo passivo deu-se única e
exclusivamente por ter o Ministério Público requerido a indisponibilidade
de bens de sua propriedade, especificamente (i) quotas da sociedade
Italinda e (ii) o imóvel Fazenda Nossa Senhora da Piedade, de propriedade
da empresa; as quotas sociais foram objeto de doação em favor dos
agravantes, por meio do contrato celebrado em 2001 com seu genitor José
Antonio Barros Munhoz, ex-Prefeito do município de Itapira e corréu na
ação civil pública, e sua esposa Ana Carmem Torrecilas Munhoz, sendo que
as quota foram recebidas dois anos antes dos contratos objetos da ação e
cinco anos antes de seu ajuizamento. Explicam que o pedido de
indisponibilidade de bens foi deferido em 4-12-2006, sem o exame do
mérito da questão, com a observação de que a indisponibilidade alcançaria,
até melhor apreciação, as cotas sociais da Italinda e o imóvel denominado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273372-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Fazenda Nossa Senhora da Piedade; reiteradamente requereu-se a
apreciação da questão pelo juiz e, após 14 anos, não há perspectiva de
julgamento da própria ação civil pública e sequer foram citados todos os
réus; os requisitos para o julgamento do mérito sobre a questão da
indisponibilidade encontram-se presentes, sendo totalmente diverso e
distinto do mérito que envolve a questão principal, restringindo-se ao
exame de ter havido, ou não, simulação na doação celebrada entre os
agravantes e seu genitor. O art. 356 do CPC prevê a possibilidade de
julgamento antecipado parcial do mérito e os requisitos foram preenchidos
para que o dispositivo seja aplicado; os réus que faltam ser citados não são
partes da relação processual relativa à indisponibilidade de bens dos
agravantes; em relação à desconsideração da personalidade jurídica, o CPC
reconhece expressamente a autonomia e especificidade do pedido, nos
termos do art. 134 e seguintes; os pedidos são independentes entre si. A
alegação de simulação da doação é descabida, pois realizada para equalizar
a cota parte da herança de cada filho, inexistente a fraude alegada pelo
Ministério Público. O art. 158 do CC prevê a hipótese de anulação de
doação por credores quirografários desde que ostentem esta condição já à
época do ato que se pretende anular; o art. 792, II do CPC (art. 593 do
CPC/1973) prevê como condição essencial par que se declare a fraude à
execução que a doação tenha sido feita em momento posterior ao da
propositura da ação; citam precedentes; o único fato apontado pelo
'parquet' para comprovar a suposta fraude refere-se a uma entrevista para
a Rádio Clube Itapira no ano de 2005 em que o réu José teria afirmado ter
transferido todo seu patrimônio aos filhos, o que nada comprova; sobre a
pretensão do Ministério Público quanto à desconsideração inversa da
personalidade jurídica, o imóvel em questão jamais integrou o patrimônio
do réu José, conforme matrícula do imóvel, sendo adquirida pela empresa
Italinda, cujas cotas sociais chegaram a integrar o patrimônio de José; para
a desconsideração devem ser preenchidos o requisitos do art. 50 do CC;
com a edição da MP no 881/2019, a desconsideração da personalidade
jurídica e, por consequência, o atingimento do patrimônio de terceiros que
não participam da relação jurídica diretamente, somente está autorizada se
houver prova de que tais sujeitos de alguma forma se beneficiaram do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273372-66.2020.8.26.0000 -Voto no
5
abuso da personalidade jurídica, o que não se entrevê no caso. Por fim,
ressaltam que devem ser observados os princípios da duração razoável do
processo e da eficiência (art. 5o, LXXVIII da CF e art. 4o do CPC). Pedem o
provimento do agravo para que seja a lide julgada antecipada parcialmente
no sentido de improcedência da ação em relação aos agravantes;
subsidiariamente, que a decisão seja anulada para que o juiz 'a quo' aprecie
o pedido.
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa c. c. anulatória de negócio jurídico, ajuizada
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com pedido liminar de indisponibilidade de
bens em face JOSÉ ANTÔNIO BARROS MUNHOZ, ADEMIR DE ASSIS
GRACIATO, NOÉ MASSARI, WILSON ANTÔNIO GOLFETO, SANDRO
APARECIDO PIO, EGYDIO EUGÊNIO, JOÃO IZAC CAVENAGHI, LEANDRO
IZAC CAVENAGHI, SANDRA ISABEL TOPAN, SITMA JÓIAS LTDA.,
BENEFITO ISIDORO COARMONA, TRATORPIRA TERRAPLAGEM E COM.
DE ITAPIRA LTDA., COENTER CONSTRUÇÃO LTDA., TERRAPLANAGEM E
PAVIMENTAÇÃO TECNO TERRA LTDA., LANZA TERRAPLANAGEM E
COMÉRCIO LTDA., L.M. ENGENHARIA LTDA., KVA ENGENHARIA
ELÉTRICA E COMÉRCIO LTDA., BJF ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA.;
ITALINDA
AGROPECUÁRIA
LTDA.;
ANA
CARMEN
TORRECILHAS
MUNHOZ; EDUARDO SECHI MUNHOZ; LUIS HENRIQUE SECHI MUNHOZ;
LARISSA TORRECILLAS MUNHOZ; e MUNICÍPIO DE ITAPIRA, em razão dos
fatos apurados no IC no 12/04. Até onde se pode ir neste momento, a
Prefeitura Municipal de Itapira e o SAAE Serviço Autônomo de Águas e
Esgotos contrataram a empresa CONSERVIAS Construções e Serviços
Rodoviários de Mogi Mirim Ltda. para serviços de terraplanagem divididos
por quatro licitações (convites), com aparência de atos fraudados ligados à
inexistência material (mas apenas formal) da contratada, do ajuste prévio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273372-66.2020.8.26.0000 -Voto no
6
dos participantes das licitações, da realização dos serviços não pela
Conservias, mas por outras empresas, pelo pagamento de valores
decorrentes do contrato a empresas diversas da contratada, pelo
pagamento com cheques nominais à própria Prefeitura endossados por
alguns dos réus e por eles sacados em dinheiro (impedindo o conhecimento
do destino dado, a partir daí, ao numerário), pela variação anormal e
inexplicada de valores em contas correntes dos agentes públicos; há
demonstração de depósitos de cheques emitidos pela Prefeitura em contas
pessoais de alguns dos réus e há demonstração de apropriação por um
deles, sem qualquer explicação ou razão, de dinheiro existente na
Tesouraria do Município. Assim, o autor requereu a decretação da
indisponibilidade e condenação dos réus, no que interessa ao agravo, nos
seguintes termos (fls. 95/103, aqui fls. 328/336):
(...) 199. Isto Posto, o Ministério Público do Estado de São Paulo requer: (...)
i) seja decretada a indisponibilidade das cotas sociais da empresa Italinda
Agropecuária Ltda (CNPJ 46.123.923/0001-31), oficiando-se a Junta
Comercial para tanto; j) seja decretada a indisponibilidade do imóvel
matrícula 19489, folha 01, denominado "Fazenda Nossa Senhora da Piedade
(c.f. documentos juntados no 22o Volume) oficiando-se ao Cartório de
Registro de Imóveis de Itapira para tanto;
4) sejam José Antônio Barros Munhoz, Ademir Graciato, Sandro Aparecido
Pio, Wilson Golfeto, Leandro Isac Cavenaghi, João Isac Cavenaghi, Coenter
Construções Ltda., Terraplanagem e Pavimentação Tecno Terra Ltda e
Tratorpira Terraplanagem e Com. de Itapira Ltda, condenados solidariamente a devolverem aos cofres públicos a quantia de
R$-145.765,00 (convite n. 006/03), acrescida de juros de mora, e corrigida
monetariamente, desde cada desembolso;
5) sejam José Antônio Barros Munhoz, Ademir Graciato, Sandro Aparecido
Pio, Wilson Golfeto, Leandro Isac Cavenaghi, João Isac Cavenaghi,
Terraplanagem Carmona Ltda, Lanza Terraplanagem e Comértio Ltda,
Benedito Isidoro Carmona e Tratorpira Terraplanagem e Com. de Itapira
Ltda condenados a devolverem solidariamente, aos cofres públicas a quantia
de R$-142.250,00 (convite n. 020/03), acrescida de juros de mora, e
corrigida monetariamente, desde cada desembolso;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273372-66.2020.8.26.0000 -Voto no
7
6) sejam sejam José Antônio Barros Munhoz, Ademir Graciato, Sandro
Aparecido Pio, Wilson Golfeto, Leandro Isac Cavenaghi, João Isac
Cavenaghi,L.M engenharia Ltda e Tratorpira Terraplanagem e Com. de
Itapira Ltda, condenados e devolverem aos cofres públicos, solidariamente, a
quantia de R$-145.425,00 (convite n. 044/03), acrescida de juros de mora,
e corrigida monetariamente, desde cada desembolso;
7) seja Eugydio Eugênio condenado a devolver aos cofres públicos a quantia
de R$ 53.000,00, acrescida de juros de mora, e corrigida monetariamente,
desde cada desembolso;
8) seja a empresa KVA Engenharia Ltda condenada a devolver aos cofres
públicos a quantia de R$ 10.000,00 acrescida de juros de mora, e corrigida
monetariamente, desde cada desembolso;
9) seja anulado o procedimento de licitação carta convite n. 006/2013 do
S.A.A.E., bem como o contrato dele decorrente;
10) sejam Noé Massari, Leandro Isac Cavenaghi, João Isac Cavenaghi,
Tratorpira Terraplanagem e Com. de Itapira Ltda e Coenter Construções
Ltda, condenadas a devolverem aos cofres públicos, solidariamente, a
quantia de R$-50.456,00 (convite n. 006/03 do SAAE), acrescida de juros de
mora, e corrigida monetariamente, desde cada desembolso;
11) seja a empresa BJF Elétrica e Hidráulica Ltda condenada a devolver aos
cofres públicos a quantia de R$-17.796,88, acrescida de juros de mora, e
corrigida monetariamente, desde cada desembolso;
12) sejam José Antônio Barros Munhoz, Ademir Graciato, Noé Massari,
Wilson Golfeto, Sandro Aparecido Pio, Eugydio Eugênio, João Isac
Cavenaghi, Leandro Isac Cavenaghi, Benedito Isidoro Carmona, Tratorpira
Terraplanagem e Com. De Itapira Ltda, Coenter Construções Ltda,
Terraplanagem e Pavimentação Tecno Terra Ltda, Terraplanagem Carmona
Ltda. e Lanza Terraplanagem, L.M Engenharia Ltda, BJF Elétrica e
Hidráulica Ltda e Comércio Ltda e KVA Engenharia Elétrica e Comércio Ltda
condenados pela prática dos atos de improbidade descritos no artigo 10 e
seus incisos, e, consequentemente, nas sanções do artigo 12, inciso II,
ambos da Lei no 8.429/92 (Lei de Improbidade), consistentes na perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 a 08 anos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273372-66.2020.8.26.0000 -Voto no
8
pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor de sua remuneração,
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de
05 anos;
13) nos termos do artigo 12, inciso I, primeira parte, da Lei 8429/92, sejam
os requeridos condenados a perda dos valores ilicitamente acrescidos em
seus patrimônios, na seguinte proporção: (...)
14) sejam José Antônio Barros Munhoz, Ademir de Assis Graciato, Noé
Massari, Wilson Golfeto, Sandro Aparecido Pio, Eugydio Eugênio, Sandra
Isabel Topan e Sitma Comércio de Jóias Ltda, condenados pela prática dos
atos de improbidade descritos no artigo 9o e seus incisos, e, consequente,
nas sanções do artigo 12, inciso I, ambos da Lei no 8.429/92 (Lei de
Improbidade), consistentes na perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio (requerida especificamente acima), ressarcimento
integral do dano, perda da função pública, suspensão os direitos políticos de
8 (oito) a 10 (dez) anos, pagamento de multa civil de até 3 (três) vezes o valor
do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos;
15) subsidiariamente aos pedidos deduzidos, requer-se a condenação de
todos os requeridos pela prática dos atos de improbidade previstos pelo
artigo 11, caput e incisos e, consequentemente, nas sanções descritas pelo
artigo 12, inciso III, ambos da Lei 8.429/92 (...).
16) seja declarado nula a transferência das cotas sociais da empresa
Italinda Agropecuária Ltda a Eduardo Sechi Munhoz, Luis Henrique Sechi
Munhoz e Larissa Torrecillas Munhoz. (...)
Os agravantes apresentaram defesa prévia (fls.
6.893/6.906 aqui fls. 373/386), não acolhida pelo juiz que recebeu a inicial
(fls. 8.054/8.058 e 8.546/8.550 aqui fls. 434/441); contra a decisão,
interpuseram agravo, ao qual negado provimento pela 10a Câmara de
Direito Público (AI no 2200459-96.2014, 24-11-2014, Rel. Torres de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273372-66.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Carvalho, v.u.). Foi protocolada contestação em 12-11-2014, em que
requereram a improcedência da demanda em relação a eles para que fosse
mantida incólume a cessão de cotas da sociedade Italinda a Eduardo, Luíz
e Larissa, bem como a liberação do imóvel Fazenda Nossa Senhora da
Piedade da medida de indisponibilidade (fls. 8.616/8.631 aqui fls.
442/457). Em 6-2-2020 requereram o julgamento parcial de mérito, com a
improcedência anteriormente requerida nos termos da contestação (fls.
9.506/9.521, aqui fls. 459/474). O juiz não examinou o pedido, pelo
fundamento de inadequação do momento, pendente a formação da relação
processual com a citação de todos os requeridos, sendo que o pedido
formulado envolve questão de mérito, cuja análise deverá ser realizada por
ocasião do julgamento do feito (fls. 9.591, aqui fls. 233). Contra a decisão,
vem o agravo.
3.
Julgamento antecipado parcial do mérito. Os
agravantes pretendem que seja julgado improcedente antecipadamente o
item 16 do pedido do Ministério Público e, consequentemente, que se afaste
a indisponibilidade decretada sobre as cotas sociais da empresa Italinda e
sobre "Fazenda Nossa Senhora da Piedade". O art. 355 do CPC prevê que o
juiz julgará antecipadamente o pedido, com resolução do mérito, quando
inexistir necessidade de produção de outras provas (inciso I) ou quando o
réu for revel, ocorrer a revelia nos termos do art. 344 e não houver
requerimento de prova, na forma do art. 349. A possibilidade de decisão
parcial do mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela
deles é prevista no art. 356 do CPC, quando mostrar-se o pedido
incontroverso (inciso I) ou quando estiver condições de imediato
julgamento, nos termos do art. 355 (inciso II), sendo que a decisão proferida
com base no referido dispositivo será impugnada por meio de agravo (§ 5o).
Os agravantes retornam ao Tribunal com alegações já apreciadas, apenas
com base em fundamento diverso. Sem razão, contudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273372-66.2020.8.26.0000 -Voto no
10
4.
Mérito. Indisponibilidade. A indisponibilidade
que recaiu sobre as cotas sociais e fazenda propriedade da empresa foi
decretada no AI no 607.384.5/5-00, 10a Câmara de Direito Público,
4-12-2006, por mim relatado (voto AI-0139, fls. 201/371, aqui fls.
359/371), em que dado provimento ao recurso do Ministério Público para,
nos termos do art. 7o da LF no 8.429/92, decretar a indisponibilidade dos
bens de JOSÉ ANTONIO BARROS MUNHOZ, ADEMIR GRACIATO, WILSON
GOLFETO, SANDRO APARECIDO PIO, NOÉ MASSARI, EGYDIO EUGÊNIO,
SANDRA ISABEL TOPAN e SITMA JÓIAS LTDA, observando que (i) a
indisponibilidade alcançaria bens e valores suficientes para o
ressarcimento do erário, na proporção dos pedidos contra eles formulados;
(ii) a indisponibilidade alcançaria preferencialmente os bens já identificados
nos autos, perseguindo-se outros caso os mesmos se mostrem insuficientes; (iii) a indisponibilidade não alcançaria os valores
correspondentes a salários e rendimentos da atividade profissional, nem os
valores necessários à sobrevivência e manutenção dos réus, nem implicaria
na indisponibilidade genérica de valores em conta corrente; (iv) no entanto,
alcançaria aplicações e investimentos financeiros; (v) e também, até
melhor apreciação, as cotas da Italinda Agropecuária Ltda e o imóvel
denominado Fazenda Nossa Senhora da Piedade.
Constou na fundamentação do acórdão que não
era aquele o momento para desconsiderar a personalidade jurídica de
ITALINDA AGROPECUÁRIA LTDA. e a transferência das cotas sociais para
os filhos do réu José Antonio Barros Munhoz e que a questão seria
apreciada no momento oportuno, após o contraditório; mas que era
razoável determinar, considerando a proximidade da transferência das
cotas com os fatos narrados, que tais bens não fossem transferidos a
terceiros até melhor definição do processo. Observei ainda que a extensão,
efetivação e a especificação da indisponibilidade seriam definidas e
executadas em primeiro grau, onde seriam expedidos os ofícios necessários;
e que o juiz, conforme se delineasse o contraditório, estenderia ou reduziria
a indisponibilidade concedida, visando assegurar o ressarcimento do erário,
mas sem impor ônus desnecessário aos réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273372-66.2020.8.26.0000 -Voto no
11
5.
Conforme mencionei, a empresa Italinda e os
filhos do réu José Munhoz interpuseram agravo contra a decisão que
recebeu a inicial da ação de improbidade, AI no 2200459-96.2014, pedindo
a anulação da decisão ou sua reforma para rejeição da ação em relação aos
agravantes; nas razões recursais, alegaram que o juiz não apreciou a
manifestação prévia, principalmente a alegação de inexistência de
simulação na doação das cotas sociais. No julgamento do recurso, por mim
relatado, constou que os agravantes Italinda Agropecuária, Eduardo, Luís
Henrique e Larissa não participaram dos atos de improbidade descritos na
inicial e eram réus em decorrência do pedido de anulação por simulação da
cessão das costas socais da empresa, que possua vez era proprietária da
Fazenda Nossa Senhora da Piedade. Reconheci que o juiz não havia
examinado os argumentos, os quais apreciei nos seguintes termos:
(...) Os agravantes alegam que não participaram dos atos de improbidade e
nenhum pedido dessa natureza é feito contra eles; e que o Ministério Público
não pode cumular duas ações diversas contra réus diversos, conforme os
precedentes que indicou. A alegação desconsidera as peculiaridades do
processo. A ação visa à responsabilização dos demais réus pelos atos
descritos na inicial e ao ressarcimento do erário, causa de pedir e pedidos
estranhos aos agravantes; mas visa também, em antecipação prevista na lei,
a assegurar o resultado útil do processo mediante a indisponibilidade dos
bens que venham a garantir o ressarcimento, se procedente o pedido.
Dentre tais bens estão as cotas sociais de Italinda e a Fazenda Nossa
Senhora da Piedade, seu maior patrimônio; as cotas pertenciam aos réus
José Antonio Barros Munhoz e Ana Carmem Torrecillas Munhoz e foram
doadas em 2001 aos agravantes Eduardo, Luís Henrique e Larissa, seus
filhos.
São ações e pedidos diferentes contra réus diferentes:
os atos de improbidade e condenação nas penas respectivas contra os
demais réus, a anulação da transferência das cotas e a arrecadação delas e
da fazenda em relação aos agravantes. Há, no entanto, íntima relação entre
os pedidos; se o Ministério Público podia cuidar da arrecadação da
propriedade na execução, como ocorre usualmente por anulação ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273372-66.2020.8.26.0000 -Voto no
12
ineficácia da transferência, não se vê porque não possa cuidar dela desde
logo. Não se trata de um pedido arbitrário; pois apenas trazendo-o desde
logo ao processo se justificaria a indisponibilidade das cotas sociais e da
fazenda. A alegação preliminar não pode ser acolhida; há causa de pedir, há
pedido e há causa para a inclusão dos réus no processo.
5.
Legalidade da cessão das cotas. Os réus alegam que a
cessão das cotas visou a evitar a quebra da isonomia dos herdeiros em caso
de falecimento dos pais; pois Eduardo e Luís Henrique são filhos do
primeiro e Larissa é filha do segundo casamento de seu pai. Segundo
esclareceram, essa circunstância faz Larissa herdeira com os irmãos da
meação de José Antonio e herdeira única da meação de Ana Carmem,
levando ao resultado indesejado de que Larissa acabará titular de 2/3 e os
irmãos do 1/3 restante da propriedade. Alegam ainda que as cotas foram
cedidas em 2001, antes dos fatos narrados e dos contratos assinados em
2003, a afastar qualquer ideia de simulação ou irregularidade. No entanto, o
pedido de anulação justifica a manutenção dos agravantes, partes
necessárias no polo passivo.
A questão envolve o mérito e não pode ser afastada
com essa simplicidade. O Ministério Público justifica longamente (fls. 82/91,
aqui fls. 406/415) a alegada simulação e o pedido de anulação da
transferência das cotas, alegando que o réu José Antonio Barros Munhoz
continua a ser o verdadeiro dono da fazenda; há menção a atos de
improbidade anteriores à cessão e ao propósito de proteção do patrimônio
ante a possibilidade de ações desta natureza. A complexidade dos fatos, o
negócio entre pais e filhos, a gravidade das alegações justifica a cautela do
juiz. Não se pode negar ao autor a prova dos fatos alegados, cabendo ao juiz
dispor a respeito depois de encerrada a instrução. A legalidade da cessão
será vista no momento oportuno; apenas uma prova convincente,
inexistente nos autos, justificaria o acolhimento da defesa prévia.
6.
Desconsideração da personalidade jurídica da Italinda.
Os réus alegam que a Fazenda nunca integrou o patrimônio de José Antonio
de Barros Munhoz, sempre pertenceu à sociedade (cujo patrimônio não se
confunde com o patrimônio dos sócios) e somente pela desconsideração
'automática' (pois sem atenção às causas do art. 50 do Código Civil), pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273372-66.2020.8.26.0000 -Voto no
13
sem perquirir sobre o desvio de finalidade da sociedade ou sobre a confusão
patrimonial entre sócios e sociedade.
A indisponibilidade da fazenda deve ser compreendida
no contexto do processo a partir das premissas postas na inicial. A
jurisprudência tem desconsiderado a personalidade jurídica quando entrevê
uma fuga à responsabilidade patrimonial ou quando percebe que os
patrimônios se confundem; a Italinda tinha como sócios unicamente José
Antonio e sua esposa, tinha como patrimônio unicamente essa fazenda e
não havia separação prática entre a pessoa jurídica e a pessoa natural. A
gravidade dos fatos e a importância atribuída pela Constituição Federal ao
ressarcimento do erário justificam a cautela inserida no art. 7o da LF no
8.429/92 e o rigor utilizado pelo tribunal; trocando em miúdos, em
linguagem coloquial, ultrapassa-se a forma para chegar ao fundo.
Permanecem
válidos
os
fundamentos
da
indisponibilidade decretada no AI no 607.384.5/5-00 (voto AI-0139, fls.
200/212, aqui fls. 126/138), por mim relatado, cujo entendimento fica
mantido. Conforme mencionado naquela decisão, é razoável que as cotas
sociais e o imóvel que compõe o maior patrimônio da empresa Italinda não
sejam transferidos a terceiros até melhor definição do processo. Essa
posição se justifica pelo momento do processo; não vincula o juiz nem o
tribunal na apreciação final, em cognição exauriente, da prova produzida
nos autos. De momento, a alegação não pode ser acolhida.
6.
O mero decurso do tempo e a apresentação da
contestação pelos agravantes no processo principal são insuficientes para
que se altere o entendimento já manifestado; não há qualquer mudança
fática, nem os recorrentes trazem qualquer argumento novo que modifique
a conclusão de que, embora os pedidos e os réus sejam distintos, há íntima
ligação entre eles, recomendando-se a indisponibilidade até melhor
definição do processo e a manutenção no polo passivo. Os agravantes,
agora com fulcro no art. 356 do CPC, pretendem, em verdade, nova revisão
da decisão; mas o pedido não é incontroverso e a lide não se encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273372-66.2020.8.26.0000 -Voto no
14
parcialmente pronta para o julgamento; o contexto permanece o mesmo e a
demanda ainda se encontra em fase de cognição sumária, dependendo da
devida instrução. Reitero que a simulação foi longamente descrita pelo
autor e não se pode impedir a prova do que foi alegado. A decisão agravada
está correta e não há o que rever.
O voto é pelo desprovimento do agravo.
TORRES DE CARVALHO
Relator